Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-78.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-78.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DILSON FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIZENE SANTOS GUSMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIÇO DE TÁXI. FISCALIZAÇÃO PELA AGERBA. INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela AGERBA contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos, reconheceu que os serviços de táxi prestados por Dilson Ferreira da Silva, com o veículo de placa PKU1D87, não se submetem à fiscalização da autarquia, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e extinguindo o feito com resolução de mérito, conforme art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

Discute-se se os serviços de táxi intermunicipal prestados por particular sem concessão estatal se enquadram no conceito de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros, nos moldes da Lei Estadual nº 11.378/2009, sendo, portanto, passíveis de fiscalização e sanção pela AGERBA.

III. Razões de decidir

O serviço de táxi, por não operar com itinerário fixo, horário e tarifa previamente definidos, não se enquadra na definição de transporte intermunicipal coletivo prevista na legislação estadual.

A AGERBA não demonstrou que o recorrido operava linha regular, nem que exercia transporte coletivo irregular nos moldes exigidos para caracterização de infração.

A apreensão do veículo e demais sanções carecem de fundamento legal e afrontam o direito de propriedade e o princípio da legalidade, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 510) e jurisprudência do TJBA.

A legislação estadual não pode inovar em matéria de trânsito e transporte, por se tratar de competência legislativa privativa da União (art. 22, XI, CF).

Não houve comprovação de vício na sentença que justificasse sua reforma, sendo razoável a fixação dos honorários advocatícios conforme os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. Os serviços de táxi prestados por particular, sem caracterização de linha regular, não se submetem à fiscalização da AGERBA. 2. A legislação estadual não pode disciplinar matéria de trânsito e transporte, sob pena de violação à competência privativa da União.

A apreensão de veículo por suposto transporte irregular de passageiros é ilegal sem comprovação dos requisitos legais exigidos."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF, art. 5º, XIII e art. 22, XI; CPC, art. 487, I e art. 85, § 2º; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 1º, 4º e 40; CTB, arts. 231, VIII e 270.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 510/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 0504235-60.2018.8.05.0113; REsp 1144810/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º
8000193-78.2023.8.05.0155
, da Comarca de Macarani, em que figuram, como apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG, TRANSP E COMUNIC DA BAHIA,

e apelado
DILSON FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data
em
sistema.

DES. PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA